Tribunal: TJDFT
Processo: 0712145-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712145-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: RENAN FELIPE LANG D E S P A C H O Ocorrido o trânsito em julgado do IRDR no 14, após julgamento pela Câmara de Uniformização desta Corte (acórdão no 1317518[1]), necessário o prosseguimento do recurso, observando-se a tese jurídica firmada, em prestígio às seguintes disposições normativas do Código de Processo Civil: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; (...) Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada: I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região; (...) Desse modo, promova a Secretaria da Turma a devida intimação das partes acerca do prosseguimento do feito. Alerto que as partes devem se manifestar, inclusive, sobre eventual perda superveniente do objeto do recurso em caso de reconsideração da decisão agravada pelo juízo de origem, em respeito ao disposto nos artigos 6o e 10 do CPC. Intimem-se. [1] INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. POSSIBILIDADE. No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético. (Acórdão 1317518, 07155843620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator